Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-38.2010.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000315-38.2010.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL SETEMBRINO TARIGA - CPF: 146.508.351-00 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (APELANTE), ADILSON JOSE TROMBETTA - CPF: 711.728.820-53 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL SETEMBRINO TARIGA (TERCEIRO INTERESSADO), AIDER STIEVEN TARIGA - CPF: 272.720.361-68 (APELADO), GRAZIELA STIEVEN TARIGA - CPF: 009.895.431-88 (APELADO), EMANUELA STIEVEN TARIGA - CPF: 050.862.171-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Guarita/MT, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Manoel Setembrino Tariga, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação por sentença
,
acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ante a ausência de substituição processual do autor, ante o seu falecimento.

No mérito, sustenta que não houve qualquer expropriação em face do de cujus, uma vez que a legislação municipal regulamenta a largura das estradas primárias pertencentes ao município, conforme previsão no art. 2o, da Lei Municipal n. 19/94.

Segue sustentando, que não houve a comprovação dos danos materiais.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 58042468), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 59251475), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o apelado argui,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Guarita/MT, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Manoel Setembrino Tariga, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação por sentença
,
acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 58042464)
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi publicada em 05.08.2019 (id. 89014478), motivo pelo qual teria até o dia 16.09.2019 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 18.09.2019 (id. 89021463), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal (id. 58042467 – pág. 03).

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC, acolho a preliminar vindicada e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023